Tribunal: TJDFT
Processo: 0736103-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0736103-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARTA REGINA GONCALVES RESENDE COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, no procedimento de cumprimento individual de sentença no 0704919-33.2021.8.07.0018 de ação coletiva (processo no 0707077-32.2019.8.07.0018), proposto por MARTA REGINA GONCALVES RESENDE, indeferiu o pedido de prorrogação de prazo formulado, sob o fundamento de que o prazo já conferido seria suficiente para o cumprimento da obrigação, não havendo qualquer justificativa razoável para a dilação (ID 106270975 autos de origem). Em suas razões recursais, o ente federativo agravante alega, em síntese, que a Secretaria de Educação, órgão originário e responsável pelo cumprimento da obrigação de fazer, afirma que se trata de cálculo complexo, é complexo o cálculo da GAPED, o que torna inexequível o cumprimento no prazo estabelecido pelo juízo. Estima-se que em torno de aproximadamente 13.014 servidores aposentados que tenham efetivamente o direito, muito embora servidores que já incorporam a totalidade permitida em lei, isto é 30%, também vem requerendo tal benesse. Reclama que os processos são físicos, com análise detalhada, sendo necessária sua digitalização, e a observância do fluxo de trabalho dos setores responsáveis. Ressalta o respeito ao direito de defesa. Ao final, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Ausente o preparo ante a isenção legal. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A sentença que se pretende o cumprimento foi exarada nos seguintes termos: Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para condenar o DISTRITO FEDERAL a: (a) incorporar na remuneração dos professores de educação básica aposentados (art. 3o, I, da Lei Distrital 5105/2013), bem como aos pensionistas de servidores ocupantes desse cargo, vinculados ao SINPRO/DF, a Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED, prevista no art. 17, II, da Lei Distrital 5105/2013, desde que demonstrados o cumprimento na ativa das condições apontadas art. 18, da Lei Distrital 5105/2013, dispositivo este que enumera os cargos e atividades que dão ensejo ao pagamento da presente gratificação, independente da época em que a condição foi cumprida; (b) a incorporação corresponderá a um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor, inclusive para aposentadorias e pensões concedidas anteriormente a vigência da Lei Distrital 5.105/2013, sempre com a observância das condições destacadas no item anterior (art. 30); (c) condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento retroativo do valor incorporado, observado o quinquênio imediatamente anterior ao ajuizamento da presente demanda, inclusive as parcelas vencidas durante o curso processual, até o efetivo cumprimento da obrigação; e (d) determinar ao DISTRITO FEDERAL que nas aposentadorias futuras de professores de educação básica observe a incorporação da GAPED nos termos acima dispostos, levando em conta todo o período em que o servidor desempenhou as atividades ensejadoras da vantagem, ainda que anteriormente à Lei Distrital 5105/2013. Resolvo o mérito da demanda, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil – CPC. Os valores definidos no item “c” supra ficarão sujeitos a correção monetária, que incidirá sobre o débito desde a data do vencimento de cada parcela, na seguinte forma: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Tema 905, 1a Seção, REsp no 1.495.146/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 02/03/2018 – Superior Tribunal de Justiça - STJ). Além disso, deverão ser pagos também juros de mora, pelo índice legal, a partir da citação ocorrida neste processo. Condeno o SINPRO/DF ao pagamento do equivalente à metade das custas processuais, considerando a sucumbência parcial. Sem custas para o DISTRITO FEDERAL, por ser isento. Quanto aos honorários advocatícios, são fixados no equivalente a 10% do valor atualizado da causa, a serem repartidos por igual entre os procuradores do autor e do réu, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC. Fica vedada qualquer forma de compensação - Art. 85, § 14, do CPC. Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, I, do NCPC. Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com baixa. (ID 98582443 autos de origem). E ratificada em acórdão, confira-se: NEGO PROVIMENTO ao apelo do Distrito Federal. DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do SINPRO-DF para ampliar os efeitos da sentença aos demais integrantes da carreira, não se limitando aos filiados. É como voto. (ID 98582444 autos de origem) Tendo sido rejeitados os embargos de declaração opostos (ID 98584045 autos de origem) transitou em julgado o julgado em 07/05/2021 (ID 98584046 autos de origem). A servidora agravada deu início ao cumprimento individual da sentença coletiva citada, requerendo a implementação do percentual correto da GAPED em seus contracheques, sob pena de multa diária. Após impugnação, onde o Distrito Federal alega a ocorrência de excesso na execução (ID 103626576 autos de origem), foi proferida a seguinte decisão: Trata-se de cumprimento de sentença em que a exequente requer o cumprimento da OBRIGAÇÃO DE FAZER, qual seja, incorporar aos seus proventos a Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED. Assim, não há o que se cogitar o alegado excesso de execução, mormente quando o executado não comprovou a incorporação de qualquer valor, cabendo à exequente aduzir se o que foi incorporado corresponde ao direito reconhecido no título executivo. Assim, concedo ao executado o derradeiro prazo de 05 (cinco) dias para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de multa diária no importe de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais). Intime-se o DISTRITO FEDERAL, por intermédio de oficial de justiça, para comprovar o cumprimento da obrigação no prazo de 05 (cinco) dias. (ID 105711344 autos de origem). O ente federativo agrava da decisão que indeferiu pedido de prorrogação de prazo para o cumprimento da obrigação (ID 106270975 e 106122650 autos de origem). Verifica-se, dos autos, que o pedido da agravada restringe-se, por ora, a efetiva incorporação correta dos valores nos contracheques atuais, não tendo sido requerido, por enquanto, qualquer retroativo. Em sua impugnação, o agravante colacionou memória de cálculo indicando o valor apurado e devido à servidora agravada, discriminando o percentual da GAPED então recebida (22,80%) e a devida por determinação da sentença executada (30,00%) (ID 103626577 autos de origem). Assim, no caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se constatam os requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em que pesem as alegações no que tange à demanda de trabalho dos setores para análise dos direitos de todos os servidores, inclusive aposentados, requerendo tal benesse, em verdade, para a servidora agravada, verifica-se que a Gerência de Apoio Científico em Contabilidade já realizou os cálculos necessários apurando tanto o percentual já pago pelo Distrito Federal, quanto a diferença referente ao percentual devido de incorporação da GAPED (ID 103626578 autos de origem). Ante o exposto, indefiro o almejado efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Brasília, novembro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora